Tribunal: TJSP
Processo: 2229397-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - Tutela Provisória - Pretensão que visa impedir ao réu/agravante a realização de cobranças e/ou anotações negativas no nome do autor em razão do débito em discussão - Decisão de deferimento – Recurso do banco réu – Pretensão que visa afastar a tutela concedida – Acolhimento - Não

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - Tutela Provisória - Pretensão que visa impedir ao réu/agravante a realização de cobranças e/ou anotações negativas no nome do autor em razão do débito em discussão - Decisão de deferimento – Recurso do banco réu – Pretensão que visa afastar a tutela concedida – Acolhimento - Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência – Ausência de elementos que, nesta fase inicial de cognição sumária, evidenciem de plano a argumentação deduzida pela parte autora – Necessidade de regular contraditório - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2229397-91.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO BRADESCARD
S/A, é agravado JORGE LUIS BONACHINI BITES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229397-91.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 42902-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 42902
AGRV.No:2229297-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
5a VARA CÍVEL (FORO REGIONAL VIII-
TATUAPÉ)
AGTE.: BANCO BRADESCARD S/A
AGDO.: JOSÉ LUIS BONACHINI BITES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos morais -
Tutela Provisória - Pretensão que visa
impedir ao réu/agravante a realização de
cobranças e/ou anotações negativas no
nome do autor em razão do débito em
discussão - Decisão de deferimento

Recurso do banco réu
Pretensão que
visa
afastar
a
tutela
concedida

Acolhimento
-
Não
concorrência
dos
requisitos do art. 300 do CPC para a
concessão
da
tutela
de
urgência

Ausência de elementos que, nesta fase
inicial de cognição sumária, evidenciem
de plano a argumentação deduzida pela
parte autora
Necessidade de regular
contraditório
-
Decisão
reformada

Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão copiada às fls.
32/34,
proferida pela MM. Juíza de Direito Marcia Cardoso, que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, a
fim de determinar a suspensão das cobranças de valores
relativos aos contratos em discussão, bem como para que
se abstenha de efetuar novos apontamentos relativos aos
mesmos contratos.
Sustenta o agravante, em síntese, que o
tutela concedida ao agravado não deve permanecer, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229397-91.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 42902-
V/E/D/O/AL/S
implica onerosidade. Aduz que o possui vínculo jurídico
com o autor, com adesão em proposta de cartão de crédito.
Alega que o autor realizou compras com os cartões de
crédito outrora cedidos, de modo que não pode se esquivar
de seu pagamento. Por fim, impugna a multa fixada. Requer
o provimento de seu recurso a fim de que a r. decisão
combatida seja reformada (fls. 1/18).
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
19/20).
Processado sem efeito suspensivo (fls.
277),
não
houve
apresentação
de
contraminuta pelo
agravado (fls. 280).
É O RELATÓRIO.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
ajuizada pelo agravado, na qual pleiteou a concessão de
tutela de urgência a fim de que o réu fosse impedido de
realizar cobranças de valores relativos ao contrato em
discussão,
bem
como
snão
realizasse
apontamentos
negativos em seu nome.
Em decisão na origem, assim decidiu o MM.
Juízo:
“Vistos.
(...)
Posto isso, defiro a tutela de urgência para que
o réu suspenda a cobrança de quaisquer valores
relativos aos contratos no 4282673190282000 (R$
554,38) e 4271672052156015 (R$ 460,09), em nome
do autor, bem como para que suspenda os
apontamentos levados a efeito em nome deste junto
aos órgãos de proteção ao crédito (fl. 20), no
prazo de 05 dias; bem como se abstenha de efetuar
novos
apontamentos
relativamente
aos
débitos
questionados, até o deslinde do feito, sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitando-se a R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229397-91.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 42902-
V/E/D/O/AL/S
30.000,00..
(...)”
(Decisão copiada às fls. 33)
Pois bem.
Em que pese o entendimento do MM. Juízo a
quo, tem-se que o r. decisum comporta reparo.
Como
se
sabe,
para
a
concessão
da
antecipação da tutela devem concorrer os elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, o que não ocorre
no caso em tela.
Embora o agravado afirme que não reconhece
o débito apontado, ressalta-se que os elementos trazidos,
ao menos nesta fase inicial de cognição sumária, não
evidenciam de plano a argumentação deduzida pela parte
autora.
O que se tem no momento são as alegações
de direito e fatos que não estão comprovados nos autos,
impondo-se,
no
caso,
a
necessidade
de
regular
contraditório a fim de propiciar uma análise mais
profunda da questão.
Ressalta-se que os elementos trazidos, ao
menos nesta fase inicial de cognição sumária, não
evidenciam, de plano, a argumentação deduzida pela parte
agravada.
Por
outras
palavras,
dos
elementos
constantes dos autos tem-se que a situação não se revela
suficientemente clara, e poderá ser mais bem sopesada
durante
a
instrução
probatória,
após
o
regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229397-91.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 42902-
V/E/D/O/AL/S
contraditório a fim de se propiciar uma análise mais
profunda da questão.
Salienta-se que a mera aparência do bom
direito (“fumus boni iuris”) e perigo na demora na
solução da lide (“periculum in mora”), em tese, não são
suficientes para o deferimento da medida que almeja
antecipar,
total
ou
parcialmente,
os
efeitos
do
provimento jurisdicional pleiteado.
Portanto,
somente
em
situações
excepcionais, nas quais é manifesto e comprovado o
fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, deve ser antecipada a tutela. Tal requisito
deve ser demonstrado por prova inequívoca, prévia e
plenamente produzida nos autos.
Observe-se, por fim, que nada impede que a
questão seja reanalisada após a apresentação de defesa.
Nesse rumo, tem-se que o indeferimento da
tutela de urgência afigura-se correto.
Nesse
cenário,
reforma-se
a
decisão
agravada, revogando-se a tutela de urgência outrora
concedida ao agravado.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
Relator